Tribunal: STJ
Processo: 0046774-82.2010.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843792 - SP (2024
/0483145-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TARLEY ELOY PESSOA DE BARROS
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
JULIA THOMAZ SANDRONI - RJ144384
FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON DA SILVA LEITE
INTERES.
: NEIDE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: GUSTAVO NEVES FORTE - SP235557
INTERES.
: HEITOR FERNANDO XEDIEK CONSANI
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
INTERES.
: KLEBER CASTILHO
INTERES.
: ANA LAURA CAUS CASTILHO
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
INTERES.
: LANA LOURENCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
INTERES.
: RICARDO JOSE SALIM
INTERES.
: VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM
ADVOGADA
: CARLA V. T. H. DE DOMENICO CAPARICA APARICIO -
SP146100
INTERES.
: MAYULI LURBE FONSECA
ADVOGADOS
: ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO - SP112335
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
Documento eletrônico VDA51722368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: d2f38278-8bfc-420d-8ad0-12833e9769d2

ANDRÉ VINÍCIUS OLIVEIRA DA PAZ - SP461549
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ANULADA.
ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE FONTES
PROBATÓRIAS AUTÔNOMAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA APÓS
SUPRESSÃO DOS TRECHOS VICIADOS. ANÁLISE A SER
REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de desconstituir a premissa fática estabelecida pelo
Tribunal de origem - de que a denúncia não se amparou exclusivamente
nas provas declaradas ilícitas, mas também em vasto material probatório,
produzido de forma lícita - demanda, necessariamente, o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. A tese de que a denúncia estaria integralmente contaminada não se
sustenta como mera questão de direito quando o acórdão recorrido,
soberano na análise dos fatos, concluiu expressamente que a hipótese dos
autos não se enquadra nos casos excepcionais, em que a acusação formal
se funda, integral e exclusivamente, em provas reconhecidamente ilegais.
3. Conforme decidido pelo próprio Tribunal
, a análise sobre a
a quo
eventual inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa, após a
supressão dos trechos relacionados à prova ilícita, é matéria a ser
apreciada e decidida pelo MM. Juízo
em momento oportuno,
a quo
notadamente após o cumprimento do v. acórdão, de modo que sua
apreciação por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51722368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: d2f38278-8bfc-420d-8ad0-12833e9769d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51722368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: d2f38278-8bfc-420d-8ad0-12833e9769d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843792 - SP (2024
/0483145-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TARLEY ELOY PESSOA DE BARROS
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
JULIA THOMAZ SANDRONI - RJ144384
FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON DA SILVA LEITE
INTERES.
: NEIDE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: GUSTAVO NEVES FORTE - SP235557
INTERES.
: HEITOR FERNANDO XEDIEK CONSANI
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
INTERES.
: KLEBER CASTILHO
INTERES.
: ANA LAURA CAUS CASTILHO
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
INTERES.
: LANA LOURENCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
INTERES.
: RICARDO JOSE SALIM
INTERES.
: VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM
ADVOGADA
: CARLA V. T. H. DE DOMENICO CAPARICA APARICIO -
SP146100
INTERES.
: MAYULI LURBE FONSECA
ADVOGADOS
: ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO - SP112335
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

ANDRÉ VINÍCIUS OLIVEIRA DA PAZ - SP461549
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ANULADA.
ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE FONTES
PROBATÓRIAS AUTÔNOMAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA APÓS
SUPRESSÃO DOS TRECHOS VICIADOS. ANÁLISE A SER
REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de desconstituir a premissa fática estabelecida pelo
Tribunal de origem - de que a denúncia não se amparou exclusivamente
nas provas declaradas ilícitas, mas também em vasto material probatório,
produzido de forma lícita - demanda, necessariamente, o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. A tese de que a denúncia estaria integralmente contaminada não se
sustenta como mera questão de direito quando o acórdão recorrido,
soberano na análise dos fatos, concluiu expressamente que a hipótese dos
autos não se enquadra nos casos excepcionais, em que a acusação formal
se funda, integral e exclusivamente, em provas reconhecidamente ilegais.
3. Conforme decidido pelo próprio Tribunal
, a análise sobre a
a quo
eventual inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa, após a
supressão dos trechos relacionados à prova ilícita, é matéria a ser
apreciada e decidida pelo MM. Juízo
em momento oportuno,
a quo
notadamente após o cumprimento do v. acórdão, de modo que sua
apreciação por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

interpõe agravo regimental
TARLEY ELOY PESSOA DE BARROS
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Originariamente, o juízo de primeiro grau, em cumprimento a acórdão
desta Corte Superior (RHC n. 42.568/SP) que reconheceu a ilicitude de
interceptações telefônicas, determinou o desentranhamento do relatório do inquérito
policial e da denúncia, por entender que a narrativa acusatória fora construída a
partir de acervo probatório ilícito. O magistrado facultou ao Ministério Público o
oferecimento de nova denúncia, o que não ocorreu.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, deu provimento ao
recurso em sentido estrito do
para reformar a decisão e determinar a
Parquet
manutenção das peças nos autos, ordenando apenas a supressão das passagens que
fizessem alusão à prova ilícita.
Inconformado, o recorrente interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido
na origem com base na Súmula n. 7 do STJ. A subsequente decisão monocrática
deste Superior Tribunal de Justiça, ora agravada, manteve o óbice sumular, sob os
seguintes fundamentos: a) o Tribunal de origem concluiu que a acusação não se
amparou exclusivamente em prova ilícita; b) para acolher a tese defensiva, seria
necessário reavaliar o material investigativo a fim de distinguir as provas lícitas das
ilícitas e aferir a autonomia e suficiência das remanescentes, o que é vedado e c) a
análise sobre a eventual inépcia da denúncia, após a supressão dos trechos, é matéria
a ser apreciada primeiramente pelo juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

Neste agravo regimental, o recorrente sustenta que a r. decisão
monocrática não merece prosperar. Argumenta, em síntese, que a controvérsia é
exclusivamente de direito e não demanda o reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a submissão do presente agravo ao julgamento do órgão colegiado,
para que o recurso especial seja conhecido e provido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não comporta provimento. A decisão monocrática
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais são reforçados em face
dos argumentos apresentados pelo agravante.
O cerne da insurgência recursal reside em dois pontos principais: a) a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de que a contaminação da
denúncia seria uma questão de puro direito e b) a alegação de que a supressão de
trechos da peça acusatória inevitavelmente a tornaria inepta, questão que, segundo o
agravante, já teria sido reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
Nenhuma das teses prospera.
I. Súmula n. 7 do STJ
O agravante empenha-se em caracterizar a controvérsia como uma mera
revaloração jurídica dos fatos, sustentando que "basta a simples leitura da denúncia
para verificar que sua narrativa decorre, de forma direta, dos diálogos interceptados
ilegalmente" (fl. 10.979).
Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

Ocorre que o argumento parte de uma premissa fática que o próprio
recorrente pretende estabelecer - a de que a denúncia foi "construída integralmente
sobre elementos probatórios declarados ilícitos" - ignorando que o Tribunal de
origem, após analisar o contexto probatório, chegou a uma conclusão
diametralmente oposta (fl. 10.980).
Com efeito, o
ao afirmar que a
acórdão recorrido foi categórico
contaminação total da denúncia se restringe a "casos excepcionais, em que a
acusação formal se funda, integral e exclusivamente, em provas
" (fl. 9.720, grifei).
reconhecidamente ilegais, hipótese não verificada na espécie
O parecer do Ministério Público Federal reforçou que "a acusação formal
se baseou não só nos diálogos interceptados, mas também em vasto material
probatório, produzido de forma lícita e, portanto, regularmente admitido nos autos"
(fl. 10.879).
Portanto, a
"de forma
alegação do agravante de que a denúncia decorre
direta" e "integral"
não é uma constatação jurídica, mas uma
da prova ilícita
afirmação fática que contradiz o quadro delimitado soberanamente pela
.
instância ordinária
Para que este Superior Tribunal de Justiça acolhesse a tese recursal, seria
imprescindível, como detalhado na decisão agravada, imiscuir-se no acervo
probatório para:
reexaminar o relatório do inquérito e a denúncia para identificar
a)
todas as suas fontes;
analisar o nexo de causalidade entre cada uma delas e a
b)
prova nula e
avaliar a suficiência e a autonomia do "vasto material probatório"
c)
que o Tribunal a quo afirmou existir.
Tal procedimento é precisamente o que a Súmula n. 7 do STJ veda. A
decisão desta Corte no RHC n. 42.568/SP foi clara ao delegar a aferição das
, o qual, em última análise, por
provas consequentes ao magistrado na origem
meio do Tribunal de Justiça, concluiu pela existência de fontes independentes.
Alterar essa conclusão é inviável na via estreita do recurso especial.
Como exposto na decisão agravada (fl. 10.941):

Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

Salientou, ainda, que "a defesa pretende, na verdade, que o
arcabouço probatório seja novamente apreciado em seu conteúdo,
com nova discussão sobre a admissibilidade e suficiência das provas
[...] o que é inviável em sede de recurso especial ante o óbice da
".
Súmula 7/STJ

Nessa perspectiva:

[...]

Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o
recorrente apresentar argumentação demonstrando que, para o
STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e
provas da causa, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas.

(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.828.756/SE
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik
19/8/2025,
)
29/8/2025.

II. Inépcia e da supressão de instância
O agravante busca se valer de uma manifestação do juízo de primeiro grau,
que, em sua decisão posteriormente reformada, consignou que "apenas riscar tais
fundamentações tornaria a denúncia demasiadamente confusa" (fl. 10.988).
O argumento, contudo, desconsidera o
processual. A decisão de
iter
primeiro grau foi integralmente reformada pelo acórdão do Tribunal de Justiça, que
estabeleceu uma nova diretriz: a manutenção da peça acusatória com a supressão dos
trechos viciados.
Mais importante, ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal paulista
enfrentou diretamente a questão sobre a futura e eventual inépcia da denúncia,
Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

determinando, de forma expressa, que tal análise não lhe cabia naquele momento,
mas sim ao juízo de origem, após o cumprimento da decisão. Vejamos o trecho
elucidativo (fl. 9.787, destaquei):
"As alegações referentes à eventual inépcia da denúncia e de seu
alusivos às
aditamento decorrente da supressão dos trechos
provas declaradas ilícitas, o que a tornaria ininteligível ou carente de
estrutura semântica; à possível falta de justa causa para prosseguir
com a persecução penal, justificada tão somente com os elementos
de prova remanescentes [...] não representam vícios do v. acórdão
embargado e, em verdade, devem ser apreciadas e decididas
pelo MM. Juízo
em momento oportuno, notadamente após
a quo
."
o cumprimento do v. acórdão

Dessa forma, a questão sobre a aptidão da denúncia após as supressões não
foi decidida em seu mérito pelas instâncias ordinárias, sendo expressamente
delegada ao juízo de primeiro grau. A apreciação originária do tema por esta Corte
Superior representaria, como bem destacado pelo MPF, uma indevida "dupla
supressão de instância" (fl. 10.880).
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51723063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:17
Código de Controle do Documento: 5280f979-9610-4e46-af7d-6f538143c0be

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0483145-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.843.792 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00467748220108260602 20562010 467748220108260602
46774822010826060220562010
4677482201082606022056201090000549820108260602
90000549820108260602
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON DA SILVA LEITE
AGRAVANTE
: NEIDE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: GUSTAVO NEVES FORTE - SP235557
AGRAVANTE
: HEITOR FERNANDO XEDIEK CONSANI
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
AGRAVANTE
: KLEBER CASTILHO
AGRAVANTE
: ANA LAURA CAUS CASTILHO
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
ADVOGADA
: DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
AGRAVANTE
: LANA LOURENCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVANTE
: RICARDO JOSE SALIM
AGRAVANTE
: VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM
ADVOGADA
: CARLA V. T. H. DE DOMENICO CAPARICA APARICIO - SP146100
AGRAVANTE
: MAYULI LURBE FONSECA
ADVOGADO
: ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO - SP112335
ADVOGADOS
: POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
ANDRÉ VINÍCIUS OLIVEIRA DA PAZ - SP461549
AGRAVANTE
: TARLEY ELOY PESSOA DE BARROS
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: JULIA THOMAZ SANDRONI - RJ144384
ADVOGADA
: FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: SIDNEY NASSIF ABDALLA
CORRÉU
: RICARDO TARDELLI
CORRÉU
: MARCIA REGINA LEITE RAMOS
CORRÉU
: KATHERINE PEDROSO RODRIGUES
CORRÉU
: EVELIN PIRES NELLI
CORRÉU
: JUVENAL MOTTOLA JUNIOR
CORRÉU
: JULIO CESAR CRUZ
C542245485074452290854@
2024/0483145-8 - AREsp 2843792 Petição : 2025/0098673-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:38:18
Código de Controle do Documento: DAD91355-E5F9-4784-A212-71706BCAF59A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0483145-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.843.792 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: EDUARDO SALIM HADDAD FILHO
CORRÉU
: MARIA HELENA PIRES ALBERICI
CORRÉU
: RICARDO ANUAR DIB
CORRÉU
: GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA
CORRÉU
: GIL JORGE ALVES
CORRÉU
: TANIA MARIS DE PAIVA
CORRÉU
: RENATA ZAMUR
CORRÉU
: RENATA ZAMUR DE CARVALHO
CORRÉU
: IVANETE ROMANI CAZAROLI
CORRÉU
: TANIA APARECIDA LOPES
CORRÉU
: ELIANA ALVES DE SOUZA DA COSTA
CORRÉU
: ELIANA ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: FÁTIMA RIBEIRO ALVES
CORRÉU
: GERALDO MAGELA SALOME
CORRÉU
: HELIO CHRISTINO MARTINS
CORRÉU
: HÉLIO CRISTINO MARTINS
CORRÉU
: JOSELITO PEREIRA DE NOVAES
CORRÉU
: LUZICLEIDE FREIRE DOS SANTOS
CORRÉU
: RENATA MUCCI LOUREIRO DE MELO TORRES
CORRÉU
: RENATA MUCI LOUREIRO DE MELO
CORRÉU
: ROSÂNGELA MARCHIONI
CORRÉU
: SIMONE DAS NEVES
CORRÉU
: TÂNIA MULLER ROQUE
CORRÉU
: LUCIANA CAMILO SOARES MORAES
CORRÉU
: EDISON BRITO ALEIXO
CORRÉU
: MÁRCIO AUGUSTO LACRETA DI ANESI
CORRÉU
: VANESSA LACRETA DI ANESI
CORRÉU
: VANESSA LACRETA DI ANESI MÉDICI
CORRÉU
: ROBSON PAULO DE OLIVEIRA CAMPOS
CORRÉU
: CLODOALDO NALIM JÚNIOR
CORRÉU
: FERNANDO ODAIR PICKARDT
CORRÉU
: JORGE ROBERTO PAGURA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS GUERRA DA CUNHA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS NASI
CORRÉU
: CELIA CHAIB ARBAGE ROMANI
CORRÉU
: DOMINGOS GONCALVES DE OLIVEIRA FONSECA
ADVOGADO
: RICARDO PONZETTO - SP126245
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TARLEY ELOY PESSOA DE BARROS
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: JULIA THOMAZ SANDRONI - RJ144384
ADVOGADA
: FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
ADVOGADA
: PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON DA SILVA LEITE
INTERES.
: NEIDE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: GUSTAVO NEVES FORTE - SP235557
INTERES.
: HEITOR FERNANDO XEDIEK CONSANI
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
C542245485074452290854@
2024/0483145-8 - AREsp 2843792 Petição : 2025/0098673-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:38:18
Código de Controle do Documento: DAD91355-E5F9-4784-A212-71706BCAF59A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0483145-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.843.792 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
INTERES.
: KLEBER CASTILHO
INTERES.
: ANA LAURA CAUS CASTILHO
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
ADVOGADA
: DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
INTERES.
: LANA LOURENCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
INTERES.
: RICARDO JOSE SALIM
INTERES.
: VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM
ADVOGADA
: CARLA V. T. H. DE DOMENICO CAPARICA APARICIO - SP146100
INTERES.
: MAYULI LURBE FONSECA
ADVOGADO
: ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO - SP112335
ADVOGADOS
: POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
ANDRÉ VINÍCIUS OLIVEIRA DA PAZ - SP461549
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485074452290854@
2024/0483145-8 - AREsp 2843792 Petição : 2025/0098673-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:38:18
Código de Controle do Documento: DAD91355-E5F9-4784-A212-71706BCAF59A